Tribunal: TJES
Processo: 0014685-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014685-53.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NA FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE DO VALOR. SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões apresentadas pela apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à ocorrência ou não de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Restou evidenciada prática ilegal pela apelante passível de reparação por danos morais como reivindicado pela apelada na inicial da demanda, notadamente porque segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, “[...]Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes;[...]” (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)

3. O valor da indenização deve ser mantido, uma vez que foi fixado em R$7.000,00 (sete mil reais), cujo montante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como reafirma precedentes desta corte fracionária para casos semelhantes.

4. Sistemática de atualização monetária da quantia indenizatória alterada, de ofício, a fim de incidir taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014685-53.2014.8.08.0024

Apelante: N. A. Fomento Mercantil LTDA.

Apeladas: NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A e SABTEX Indústria e Comércio Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 229/232 proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, na Ação Declaratória de Nulidade Cambial c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A contra SABTEX Indústria e Comércio LTDA e N. A. Fomento Mercantil LTDA., julgou procedente os pedidos iniciais declarando a nulidade do título 11141/B no valor de R$2.977,33 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), bem como condenando as requeridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ), pela taxa SELIC, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 245/252), a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) inexiste qualquer ato ilícito, uma vez que o protesto de duplicata constitui ato indispensável ao endossatário para resguardar seu direitos contra o endossante e avalistas, conforme previsto no art. 13,§4º da Lei 5.474/68, além de ter figurado como portadora de boa-fé; (b) uma vez ausente o ato ilícito, requisito essencial para a responsabilização civil, não há que se falar em indenização por danos morais (c) caso seja mantida a condenação, o valor está em desconformidade com os preceitos legais vigentes e a jurisprudência, não sendo proporcional e nem razoável, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões de NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A (fls. 256/270), nas quais argui preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de dialeticidade suscitada por NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões apresentadas pela apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à ocorrência ou não de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Mérito

Incontroversa a questão posta em análise, eis que a apelada teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de protesto de duplicata na qual não foi concretizada a relação comercial entre as partes a ensejar a emissão do título, conforme muito bem consignado pelo magistrado de origem, “
a duplicata é título causal que só pode ser emitida para: documentar compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços e é título vinculado e requer a observância de diversos requisitos para sua regular emissão. No caso,
uma vez que não foi apresentado aceite a duplicata, em razão da devolução da mercadoria, forçoso reconhecer a nulidade do protesto, havendo responsabilidade tanto da primeira, quanto da segunda requerida, haja vista a inobservância de requisito formal
”.

A título ilustrativo, “
a inoponibilidade das exceções pessoais contra terceiros de boa-fé (artigo 25 da Lei do Cheque)é relativizada pela constatação de ato ilícito ou vício do negócio originário. Inexigibilidade dos títulos emitidos em função de negócio jurídico não adequadamente concretizado – oponibilidade decorrente da relação negocial, risco da atividade; - Frustração do contrato e negativação indevida que importa no dever de indenizar
” (artigos 186 e 927, do Código Civil). (TJ-SP - APL: 10027616620148260011 SP 1002761-66.2014.8.26.0011, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/09/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2015).

Tenho, assim, por evidenciada prática ilegal pela apelante passível de reparação por danos morais como reivindicado pela apelada na inicial da demanda, notadamente porque segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Precedentes;[...]
” (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)

Nesse sentido:

“[....] 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“[...] 5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em situação semelhante, com as devidas adequações, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA . SÚMULA Nº 227, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o relatório, o mérito do recurso tem por objeto apenas verificar se o protesto indevido, decorrente do auto de infração nº 143269/2017, causou dano moral indenizável ao apelante. De acordo com a disposição constitucional, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.

2. Dispõe o art. 52, do Código Civil que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, enquanto a súmula nº 227, do c. STJ destaca que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

3. Nessa trilha, a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.

4. A dívida oriunda do auto de infração nº 143269/2017, cancelado pela sentença e não recorrida neste parte, fora levada a protesto, hipótese que configura dano moral in re ipsa .

5. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170224356, Relator DES: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

No entanto, como se sabe, o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Sob esse enfoque, entendo que o valor de indenização deve ser mantido no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois diante das peculiaridades do caso concreto, foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto atende o grau de dano provocado à esfera jurídica da ofendida, considera o nível socioeconômico das partes, prestigia o caráter pedagógico, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, tampouco importa em enriquecimento indevido.

Por fim, tendo em vista que o caso vertente cuida de hipótese de responsabilidade extracontratual e que os consectários legais é matéria de ordem pública, altero, de ofício, a sistemática de atualização monetária, a fim de que incida sobre a verba indenizatória juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, reformando a sentença, de ofício, apenas para adequar a sistemática de atualização monetária, a fim de que incida sobre a verba indenizatória juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/09/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.